Tribunal: STF
Processo: RE 322806
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10/1996. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 578.846. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado, na parte relativa à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 10/1996, e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.